Tribunal: TJDFT
Processo: 0737597-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0737597-84.2023.8.07.0001 RECORRENTE: OLGA MARIA BRAZILIO DA SILVA RECORRIDO: DAVI BATISTA FRANCO, MURIA LOPES FRANCO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVELIA. VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. CULPA RECÍPROCA. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU REVEL. INADIMPLEMENTO DOS VENDEDORES. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. OPOSIÇÃO À VISTORIA DO BEM. SINAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO MAIS EQUIVALENTE. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 344 do Código de Processo Civil (CPC) determina como efeito da revelia a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor. O art. 345 afasta os efeitos da revelia nas seguintes hipóteses: “I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.” 2. No caso, o processo trata de direito disponível, de natureza estritamente patrimonial. As alegações dos autores são verossímeis e não se encontram em contradição com os demais elementos de prova. O pleito dos autores está instruído e não se observa a ausência de nenhum documento ou formalidade que a lei considere indispensável para a prova do direito alegado; a declaração dos efeitos da revelia é medida correta. 3. Como consequência dos efeitos da revelia, não prospera a alegação de cerceamento de defesa dos requeridos. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção. Sua realização, no caso, constituiria medida desnecessária, dada a possibilidade de julgamento imediato do feito. 4. A alegação feita pela recorrente referente à culpa recíproca constituía parte de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), fato que inviabiliza a análise da questão em sede recursal, ante a incidência dos efeitos da revelia. 5. Não há excessividade na condenação que determina a devolução do sinal prestado mais o equivalente; trata-se de consequência legal para o inadimplemento do negócio (art. 418, II, Código Civil). 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 345, inciso IV, 346, parágrafo único, 349, 355 inciso II, 373 inciso II, e 446, todos do Código de Processo Civil, afirmando que o juiz, ao indeferir a produção de provas e, ao mesmo tempo, fundamentar sua decisão na ausência de comprovação da culpa recíproca, cerceou o direito da parte requerida, ofendendo o direito de defesa, pois a revelia não impede a produção probatória. Sustenta que, apesar de revel, apresentou contestação dentro do prazo hábil para requerer a produção de provas. Frisa que o artigo 349 do CPC garante que o revel pode produzir provas, contrapondo-se aos efeitos da revelia, demonstrando que os fatos alegados na inicial não correspondem à realidade. Pondera que é possível o julgamento antecipado da lide em processo com réu revel, desde que não haja requerimento de produção de prova. Enfatiza que a prova testemunhal era essencial para esclarecer se houve culpa recíproca ou exclusiva quanto à vistoria do imóvel, sendo indispensável para o correto julgamento do mérito. Pontua que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Reitera que o indeferimento da prova testemunhal configurou cerceamento de defesa. Pede, assim, a nulidade do julgamento que indeferiu a produção de prova testemunhal. Sucessivamente, pleiteia seja permitida a instrução probatória com a oitiva da prova testemunhal, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 345, inciso IV, 346, parágrafo único, 349, 355 inciso II, 373 inciso II, e 446, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que se refere ao pedido da recorrente de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028